Tribunal: STF
Processo: HC 214521
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Eloi Soares em favor de A.F.S., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 719.501/SP (evento 10).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia da decisão da Corte Superior que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente como incurso no art. 217-A, do CP e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que procedesse à análise do pedido defensivo referente à dosimetria, e do acórdão estadual que, dando parcial provimento à apelação, reduziu a pena definitiva do Paciente para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora